Tribunal: TJMT
Processo: 1034609-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034609-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (EMBARGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0002-30 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0003-10 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0004-00 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0005-82 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0006-63 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0007-44 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0008-25 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0009-06 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0010-40 (EMBARGANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0011-20 (EMBARGANTE), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECEDENTE. STAY PERIOD. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE ATIVOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO MERCANTIL DE AERONAVE. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E DA VALORAÇÃO DA PROVA. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para afastar a incidência da tutela antecedente sobre a cessão fiduciária de ativos financeiros e sobre o arrendamento mercantil de aeronave, por ausência de demonstração concreta e individualizada da essencialidade dos bens.

2. As embargantes sustentam erro material e omissão. Defendem que a essencialidade já havia sido reconhecida pelo juízo de origem e requerem, com efeitos infringentes, a manutenção da proteção sobre os bens e a suspensão de atos de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) existência de erro material ou omissão no acórdão que afastou a incidência da tutela antecedente sobre a cessão fiduciária de ativos financeiros e o arrendamento mercantil de aeronave; e (ii) rediscussão, em embargos de declaração, da essencialidade dos bens e a valoração da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração só cabem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo erro material, pois a pretensão exige reexame do mérito e da prova.

5. O acórdão enfrentou a controvérsia e assentou que a tutela antecedente, embora admissível em tese, exige fundamentação concreta e individualizada quando atingir bens extraconcursais.

6. Não houve omissão quanto à essencialidade, pois o colegiado registrou que os ativos financeiros cedidos fiduciariamente não são bens de capital e que não há prova do uso operacional da aeronave.

7. Também não houve invasão da competência do juízo recuperacional, pois o acórdão apenas examinou a suficiência da fundamentação e da prova.

8. Os embargos buscam rediscutir a valoração jurídica e probatória já realizada, o que não se admite na via integrativa.

9. Não há contradição entre admitir, em tese, a antecipação do
stay period
e afastar sua incidência, no caso concreto, sobre os bens discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não cabem embargos de declaração para rediscutir a valoração jurídica e probatória já realizada no acórdão. 2. A tutela antecedente sobre bens extraconcursais exige fundamentação concreta e individualizada quanto à sua essencialidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos d
e declaração opostos por Fibra Forte Comercial Ltda. e outras contra acórdão de id. 345008851, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A e Daycoval Leasing – Banco Múltiplo S/A, afastando a incidência da tutela de urgência sobre a cessão fiduciária de ativos financeiros e sobre o arrendamento mercantil da aeronave PR-TIT, por ausência de demonstração concreta e individualizada de essencialidade.

As embargantes alegam erro material, ao argumento de que a essencialidade foi reconhecida pelo juízo de origem após perícia de constatação prévia e de que compete ao juízo recuperacional a sua aferição. Sustentam que a aeronave é essencial ao transporte de equipes e insumos e à execução do plano de recuperação judicial. Invocam o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 e precedentes do STJ sobre a competência do juízo da recuperação judicial (id. 347446889).

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para manter o reconhecimento da essencialidade e a suspensão de atos de constrição.

Os embargados pedem o não conhecimento dos embargos por inexistir erro material, sustentando tratar-se de rediscussão do mérito. Subsidiariamente, defendem a improcedência, afirmando que o acórdão afastou a essencialidade com base nas provas, destacando que o laudo não menciona a aeronave e que a decisão de origem foi genérica. Sustentam ainda que o Tribunal apenas delimitou a competência do juízo recuperacional e que não há prova de uso operacional da aeronave, além de que ativos financeiros não constituem bens de capital, conforme o STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Para fins de embargos de declaração, erro material é equívoco objetivo e evidente, como erro aritmético ou troca de nomes, datas ou valores, corrigível sem reexame do mérito ou das provas, o que não ocorre no caso.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, pois o julgado examinou a antecipação do stay period, admitindo-a em tese com base no art. 6º, §12, da Lei 11.101/2005, mas delimitou seu alcance por exigir fundamentação específica e proporcional, sobretudo quando afeta relações excluídas da recuperação judicial.

Também foi consignado que a decisão recorrida adotou noção genérica de essencialidade, sem individualizar os bens atingidos nem demonstrar sua indispensabilidade à atividade empresarial, concluindo que os ativos financeiros cedidos fiduciariamente não se enquadram na ressalva do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, por não serem bens de capital, e que a aeronave arrendada não tem prova de uso operacional nem vínculo com a atividade das recuperandas.

Vê-se que a embargante não aponta erro material, como lapso de escrita, cálculo ou equívoco formal, mas busca infirmar a valoração jurídica e probatória do acórdão para sustentar entendimento diverso sobre a essencialidade dos bens e o alcance da tutela antecedente, o que exige reexame da decisão e não se admite em embargos de declaração.

Tampouco se verifica a omissão suscitada.

A alegação de que a essencialidade teria sido reconhecida pelo juízo de origem após constatação prévia não revela omissão do acórdão, pois a questão foi examinada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas embargantes.

O colegiado registrou que a tutela antecedente não pode se basear em juízo genérico de essencialidade e que a restrição a direitos de credores extraconcursais exige demonstração concreta e individualizada do nexo funcional entre cada bem e a preservação da atividade empresarial, concluindo pela insuficiência da fundamentação para estender amplamente a proteção a bens sujeitos a regime jurídico diverso.

Igualmente não procede a alegação de que o acórdão teria invadido a competência do juízo recuperacional, pois em nenhum momento se afastou sua atribuição para apreciar atos constritivos ou aferir a essencialidade de bens no processo de recuperação judicial.

O que se assentou, em linha com a jurisprudência invocada pelas próprias embargantes, foi que o exercício dessa competência, especialmente quando restringe direitos de credores fiduciários ou arrendadores, exige motivação concreta, individualização do bem atingido e demonstração objetiva de sua imprescindibilidade, tendo o controle recursal recaído apenas sobre a suficiência da fundamentação e a aderência da prova à medida deferida, e não sobre a competência em si.

A mesma conclusão se aplica à alegação de essencialidade da aeronave, pois o acórdão examinou expressamente o ponto e concluiu que não havia prova de uso operacional capaz de justificar a restrição ao arrendador.

A alegação, reiterada nos embargos, de que a aeronave serviria ao transporte de equipes e insumos e à execução do plano de recuperação judicial não indica elemento ignorado pelo julgado nem demonstra desconsideração de prova concreta desse vínculo funcional, tanto que o próprio laudo de constatação prévia não faz qualquer referência à aeronave.

A alegação, reiterada nos embargos, de que a aeronave serviria ao transporte de equipes e insumos e à execução do plano de recuperação judicial não indica elemento ignorado pelo julgado nem demonstra desconsideração de prova concreta desse vínculo funcional, limitando-se a renovar tese já apreciada pelo colegiado e a buscar entendimento mais favorável à recuperanda, o que revela inconformismo com o mérito, e não vício integrativo.

Quanto aos ativos financeiros, o acórdão também enfrentou a matéria e assentou que os recebíveis cedidos fiduciariamente não são bens de capital, razão pela qual não se enquadram na exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Ao insistir na suspensão dos atos constritivos, a embargante apenas questiona conclusão já fundamentada, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade.

Não há, ainda, contradição entre admitir, em tese, a antecipação do stay period e afastar, no caso concreto, sua incidência sobre a cessão fiduciária de ativos financeiros e o arrendamento da aeronave. O acórdão apenas distinguiu a admissibilidade abstrata da medida dos limites de sua aplicação concreta, fundamento da solução adotada.

Os embargos não evidenciam vício de integração, mas mera tentativa de rediscutir matéria já decidida para obter efeitos infringentes, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026